Tribunal: STF
Processo: Rcl 82961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Plínio Luiz Faedo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0099770-42.2023.8.16.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.510, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso vertente, a decisão paradigma do e. Supremo Tribunal Federal foi proferida no julgamento da ADI 5510, ao analisar a transformação dos Agentes Fiscais AF-1 e AF-2 em Auditores Fiscais, o e. Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da medida, considerando tratar-se de mera renomeação de cargos com idênticas atribuições e exigências para provimento.



    Dessa forma, a decisão do e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5510 não apenas reconhece, com eficácia vinculante e efeito erga omnes a legitimidade da transformação dos cargos de Agentes Fiscais AF-1 e AF-2 em Auditores Fiscais, como também afirma, de forma inequívoca, o pleno gozo de todos os direitos inerentes a essa função. 



    [...]



    Porém, em flagrante dissonância a esse entendimento vinculante, a decisão ora reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no âmbito da Ação Rescisória nº 0099770-42.2023.8.16.00006, afastou a aplicação da decisão da ADI 5510, sob o argumento de que a inconstitucionalidade da transposição deveria ser aplicada indistintamente a todos os cargos, inclusive àqueles cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida.



    [...]



    Tal contradição caracteriza uma afronta direta à autoridade da decisão paradigmática, uma vez que, conforme o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, os Agentes Fiscais AF-1 e AF-2 gozam dos mesmos direitos dos Auditores Fiscais, incluindo o direito ao pagamento das parcelas vencidas, especialmente no que tange aos efeitos retroativos da conversão, que se configuram como um direito inalienável. Diante disso, a interpretação contrária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná representa uma violação flagrante à autoridade da decisão que consagrou esses direitos, pois subverte a equivalência jurídica estabelecida pelo e. Supremo Tribunal Federal, comprometendo, assim, a segurança jurídica e a efetividade dos direitos dos servidores.”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a imediata observância dos termos da decisão proferida na ADI 5510, com a adoção de todas as medidas que o e. Relator entender necessárias para garantir a autoridade da decisão vinculante do e. Supremo Tribunal Federal, assegurando a efetividade da interpretação constitucional nela contida”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE nos autos da ADI 5.510, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 08/08/2023, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Na hipótese, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em ação rescisória, que restou assim fundamentado:



    “Trata-se de ação rescisória, proposta por Plínio Luiz Faedo, em face do Estado do Paraná, objetivando desconstituir o acórdão da 6ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da ilegitimidade do requerente para a execução da sentença proferida na ação coletiva nº 824/2005, que reconheceu o direito dos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas do Estado do Paraná ao recebimento de prêmio de produtividade (mov. 1.1).



    [...]



    [...]



    No entanto, no caso concreto, a conclusão a que chegou a c. 6ª Câmara Cível não é aberrante, nem irrazoável. Pelo contrário, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do requerente para execução da sentença proferida na ação coletiva baseou-se no acórdão proferido por este c. Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 315.638-3/01, que declarou a inconstitucionalidade do art. 156, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, inclusive analisando a diferença entre as carreiras de agente fiscal 1, 2 e 3.



    [...]



    Não se desconhece que, recentemente, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.510, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, no caso dos Agentes Fiscais 1 e 2 não haveria o provimento derivado vedado pela Constituição Federal, o que, segundo o requerente, levaria à conclusão acerca da sua legitimidade para executar a ação coletiva nº 824/2005. 



    Ocorre que, a doutrina e a jurisprudência posicionam-se no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não é suficiente para ensejar o ajuizamento de ação rescisória.



    Parece claro, assim, que a alegada violação à norma jurídica, na verdade, é fundamentada em uma alteração do entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o que não é admitido. 



    Portanto, nesse ponto, a ação rescisória não merece provimento.” (eDoc. 4)



    Logo, não obstante o ato apontado como impugnado ter sido proferido no julgamento da ação rescisória pelo TJ/PR, a suposta violação ao que decidido pela CORTE nos autos da ADI 5.510 teria supostamente surgido desde a prolação do acórdão daquele Tribunal que manteve a extinção do cumprimento de sentença originário em desfavor da parte autora, ora Reclamante.



    Assim, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, ou de ação rescisória (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente